Tribunal: TJDFT
Processo: 0704766-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DESOBEDIÊNCIA AO ACÓRDÃO. MUDANÇA DO DOMICÍLIO. ATO ATENTATÓRIO DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NOVA ALTERAÇÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. PARECER PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL. DECISÃO PROVISÓRIA.
1. O comportamento contrário ao comando judicial constante do acórdão proferido denota desapreço à Justiça, inclusive aos ditames da boa-fé e ética na atuação processual, revelando-se conduta abusiva e desleal passível de reprimenda, independentemente de provocação (art. 81 do CPC).
2. Não obstante a precipitação da agravada em mudar o domicílio da menor para Fortaleza-CE sem o aguardo da deliberação judicial, desaconselha-se nova alteração, sobretudo porque a decisão ainda é provisória e o parecer psicossocial apontou algumas conveniências à menor.
3. Negou-se provimento ao agravo.